Tribunal: TJSP
Processo: 1500121-41.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Penas que demandam ajustes – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da lei de regência, em grau máximo – Regime fechado imposto na origem – Adequação, contudo, da

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Penas que demandam ajustes – Cabimento da aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da lei de regência, em grau máximo – Regime fechado imposto na origem – Adequação, contudo, da regência aberta para o início do desconto da corporal – Possibilidade da substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido para esses fins.